Tribunal: TJES
Processo: 5025194-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025194-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANI ALVES GOUVEA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NECESSÁRIO PARA GARANTIR GESTAÇÃO SAUDÁVEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em apertada síntese, a autora alega ser portadora de doença que implica em risco de complicações maternas obstétricas e perinatais, sendo-lhe prescritos medicamentos para mitigar tais riscos. Alega que está grávida, mas teve o fornecimento de referidos medicamentos negado. Requer a condenação do requerido no fornecimento de Enoxaparina Sódica 40mg injetável durante o período gestacional.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. O requerido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3.

Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal merece acolhimento. A sentença nega provimento aos pedidos autorais sob a fundamentação de que o Núcleo de Assessoramento Técnico aos magistrados “
destacou a ausência de informações pormenorizadas e de evidências no que diz respeito aos critérios definidos em protocolo, sendo estes elementos essenciais para concessão do fármaco pretendido
”.

4.
Todavia, a análise dos autos revela que os critérios utilizados pelo NAT para opinar pelo fornecimento do fármaco atentam contra o princípio da dignidade da pessoa humana, eis que exigem a ocorrência de abortos/óbitos fetais prévios. É o que consta expressamente no documento de id. 13952565 - Pág. 6: “
não foram juntadas as comprovações dos abortos anteriores e nem exame laboratorial que comprove o LES
”; “
este Núcleo se manifesta de forma não favorável com ressalvas, pois apesar da requerente apresentar diagnóstico laboratorial de SAF, não foram juntadas informações clínicas e histórico dos óbitos fetais
”.

5.
A autora, porém, apresenta exames laboratoriais e laudos médicos indicando que é portadora de LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico): id. 13952545 - Pág. 2, 13952567 e seguintes. Assim, inexistindo controvérsia acerca da imprescindibilidade do tratamento em questão, a autora faz jus ao seu fornecimento.

6.
O direito à saúde e dignidade da pessoa humana são constitucionalmente assegurados. Tendo em vista que a autora é portadora de doença que implica em graves riscos gestacionais, é descabido impor que esta venha a sofrer com abortos ou óbitos fetais para que só então lhe seja fornecido o medicamento que visa evitar tais ocorrências. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à obrigação estatal de fornecer medicamentos essenciais quando comprovada a necessidade específica do paciente.

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando o requerido no fornecimento do medicamento:
Enoxaparina Sódica 40mg injetável durante o período gestacional
.

8.
Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)